Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA. RISCO VERMELHO. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos no 0761627-41.2023.8.07.0016, que indeferiu o pleito de antecipação de tutela consistente em determinar ao DISTRITO FEDERAL a realização do procedimento cirúrgico de RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO C/ENXERTO, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde.
II. Argumenta a agravante que a demora no acesso ao tratamento contribui para o agravamento do estado de saúde e que há desídia do Poder Público na concessão do tratamento, uma vez que se encontra inserido na central de regulação desde o dia 10/05/2023, com classificação de risco vermelho, sem que exista previsão para o atendimento.
III. Na decisão de ID 53092688 foi deferida a antecipação de tutela recursal em favor da parte agravante para que o procedimento cirúrgico de "RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO COM ENXERTO G” fosse realizado no prazo de 5 dias na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.
IV. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
V. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
VI. Verifica-se que a ora agravante é uma paciente de 80 (oitenta) anos de idade portadora de Neoplasia lipomatosa benigna (CID 10 – D17) e que a demora no acesso ao tratamento cirúrgico pode levar a um aumento no tamanho do tumor, o que pode dificultar a remoção cirúrgica, bem como o aumento do risco de complicações cirúrgicas (ID 53056453 – pág. 6). Os documentos juntados aos autos demonstram que a paciente está inserida no SISREG III para realização do procedimento pleiteado, sob a classificação de risco Vermelho/Emergência, desde 10/05/2023 (ID 53056463 – pág. 26), e que, considerando as solicitações com classificação de risco VERMELHO.
VII. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco vermelho configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
VIII. Assim, em razão do grave estado de saúde da recorrente e constatado que o prazo de 180 dias já foi em muito ultrapassado, deve a decisão ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 5 (cinco) dias da intimação do Núcleo de Judicialização do DF e da Secretaria de Saúde do DF da decisão que antecipou a tutela recursal.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL a realização do procedimento cirúrgico de RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO COM ENXERTO G na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular, no prazo de 5 dias, da intimação da intimação do Núcleo de Judicialização do DF e da Secretaria de Saúde do DF.
X. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF. Sem custas e honorários advocatícios.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.